Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702118-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEANE PESSOA NOGUEIRA, KLEYTON PESSOA NOGUEIRA, KARINA PESSOA NOGUEIRA, HELENA PESSOA NOGUEIRA, MARIA FERNANDES NOGUEIRA, RICARDO FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, DAIANA FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, ANDRE FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA APELADO: MARIA DAS GRACAS FERNANDES, MARIA FAUSTA FERNANDES DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO XAVIER FERNANDES, RAIMUNDO NONATO FERNANDES D E C I S Ã O A petição de Id 13138443 contém pedido de tutela antecipada de obrigação de não fazer referente a acordo homologado judicialmente (Id 12810428). Referido acordo versou sobre o item ‘c’ da inicial. Ressalte-se que após a sentença homologatória do acordo (Id 12810428), o feito prosseguiu com relação aos demais itens da inicial, culminando com a prolação da sentença ora hostilizada (Id 12810607). Assim, não é cabível, nesta instância recursal, o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial na origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, questões envolvendo o indicado acordo homologado, devem ser apresentadas perante o Juiz de primeira instância. Int. Após, venham os autos conclusos para a apreciação do recurso de apelação. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019, 15:06:24. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator